Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0714639-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE HELDER OLIVEIRA FREIRE D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 12913096, o apelante manifesta sua desistência quanto ao presente recurso. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador